Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-04.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000907-04.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALCINEI ALVES DA SILVA - CPF: 017.467.461-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CABRAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 967.169.832-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JERSON FERRACINI GUIMARAES - CPF: 513.161.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RAMOS DE ARRUDA (VÍTIMA), CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 903.541.682-15 (ASSISTENTE), RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS - CPF: 003.407.611-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
.

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.

ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE
DIFICULTOU
A DEFESA DA VÍTIMA
.
INVIABILIDADE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM
A PERTINÊNCIA DA REFERIDA
CAUSA
QUALITATIVA
.

INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO CRIME.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
,
da Constituição Federal.

Recurso
desprovid
o
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por

Alcinei
Alves da Silva
,
contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda/MT
,
nos autos da

Ação Penal
n. 1000907-04.2021.8.11.0013
,
pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado
p
elo recurso que dificultou a defesa da vítima

(art
. 121,
§ 2º,
IV
,
do Código Penal
)
.

O
recorrente
,
nas
razões que se encontram
no

ID
188369741
,

postula

o afastamento
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
com
a
consequente
desclassifica
ção

d
a
conduta
d
e homicídio qua
l
ificado para homicídio simples.

Nas
contrarrazões recursais
,
encontradiças
no
I
D

188369750
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação
,

exteriorizado no ID 188369751,
o magistrado
de primeira instância
manteve o aludido
decisum
pelos
próprios
fundamentos
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
193621158
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que está

no ID
188369657
, narra os fatos desta forma:

[...]
1 – DO FATO DELITIVO:

1.1 – Do crime de homicídio qualificado:

No dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 4h, na via MT 473 “Matão”, nas proximidades da Vila Olímpica, no Bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT, o denunciado
Alcinei
Alves da Silva
, com consciência e vontade,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, utilizando-se de um pedaço de madeira, matou
Rubens Ramos de Arruda
.

2 - DO HISTÓRICO DO FATO:

Infere-se do Inquérito Policial que o denunciado
Alcinei
Alves da Silva
, e o ofendido
Rubens Ramos de Arruda
, eram usuários de substâncias entorpecentes.

No dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 4h, o acusado
Alcinei
encontrou
Rubens
nas proximidades da Vila Olímpica, onde tiveram um desentendimento. Consta que
Alcinei
passou a correr atrás de
Rubens
e, munido de um pedaço de madeira, golpeou-o por trás.

O golpe desferido por
Alcinei
atingiu
Rubens
na nuca, que caiu e gritou
“polícia ele está me matando”
. Ato contínuo, com o ofendido ferido e prostrado ao solo,
Alcinei
, com a intenção de matá-lo, atingiu-lhe com outro golpe na nuca, causando a morte de
Rubens
por traumatismo cranioencefálico.

Ressai dos autos que o homicídio foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que
Rubens
foi atacado pelas costas e, posteriormente, recebeu outro golpe na nuca quando já estava caído.
[...].
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Des
t
arte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária,
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente,
a

requer
er

a

extirpação
da

qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
com a
desclassifica
ção

d
a imputação de homicídio qualificado para homicídio simples
.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Com efeito, v
ejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]
A testemunha
Cristiane Oliveira da Silva
, em sua oitiva, informou que o acusado morava com ela, ao ser indagada pelo promotor, disse que, frequentemente,
Rubens
ia até sua residência e ameaçava
Alcinei
, em razão deste relacionar-se com Eliane, ex-companheira da vítima.

Declarou que
Alcinei
e
Eliane
eram amigos.

Relatou que
Rubens
, a todo o momento, tinha uma faca na cintura, dizendo que mataria
Alcinei
e sua ex-companheira
Eliane
. Disse ainda que depois de sofrer ameaças,
Alcinei
continuou mantendo a amizade com Eliane, mas com certa distância.

Declarou que no dia dos fatos estava em casa, consequentemente não os viu, contudo, tinha conhecimento através de
Alcinei
, visto que este contou para ela que havia matado
Rubens
com um pau, desferindo 3 (três) pauladas e atingindo a cabeça da vítima, mas
Cristiane
não acreditou no acusado, apenas foi acreditar quando os policiais chegaram
em sua residência para levá-lo.

Cristiane
informou que
Alcinei
contou ter cometido o ato para as pessoas da Vila Olímpica também.

Ouvida em Juízo,
Eliane Martins dos Santos
informou que estava no hospital no dia do ocorrido, visitando seu filho, disse ainda ter muito tempo que não se relacionava com
Rubens
, mas este queria reatar o relacionamento e tinha ciúmes dela, uma vez que ficava observando sua residência.

Declarou não ter conhecimento quanto às ameaças realizadas por
Rubens
a

Alcinei
e como os fatos ocorreram.

O investigador de
policia
civil,
Jerson Ferracini Guimarães
, relatou que
Adermirson
solicitou sua ajuda para realizar as buscas a fim de encontrar o acusado, que foi encontrado na casa da
Cristiane
, os policiais o conduziram até a delegacia e, perante a autoridade policial, o acusado confessou o crime de homicídio.

Jerson
disse ainda que, em entrevista com
Eliane
, esta informou estar na casa de
Cristiane
quando
Alcinei
chegou e confessou o homicídio, todavia também não acreditou no acusado.

O investigador de
policia
civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior
disse que a
policia
civil foi acionada, pois havia sido encontrado um corpo caído às margens da rodovia. Declarou que, próximo à região da Vila Olímpica, entrevistou alguns usuários e estes, informalmente, falaram ter sido o
Alcinei
, conhecido como
“
Cotoco
”
, o autor do crime, mas não deram detalhes.

Disse ainda que foram até o hospital em que se encontrava a ex-companheira de
Rubens
, e esta informou que o próprio
Alcinei

contou ter matado a vítima.

Encontraram o acusado na casa de
Cristiane
.

Relatou que, a princípio
Alcinei
negou os fatos, mas perante a autoridade policial, confessou e mencionou ter sido em razão das constantes ameaças realizadas por
Rubens
.

O policial
Ademirson
Informou que, segundo o acusado,
Alcinei
estava com
Elen
e
“Negão”
, próximo ao posto de saúde, e por ciúmes de
Elen
, a vítima atirou uma pedra na direção do acusado e começou a xingá-lo, logo
Alcinei
foi para cima de
Rubens
e os fatos ocorreram.

Ademirson
realizou diligências para encontrar as pessoas
Elen
e
“Negão”
, mas não obteve êxito. Disse ainda que a vítima teria cometido um homicídio, mas não soube informar a data exata.

Ao ser indagado, o policial
Ademirson
respondeu não ter encontrado nenhuma faca no local do crime. Relatou que o acusado não morava na casa de
Cristiane
, mas ia até o local para fazer uso de drogas, uma vez que essa localidade era conhecida como um ponto de uso.

No que toca a autoria atribuída ao réu, verifico haver no conjunto probatório indícios suficientes de sua participação na ocorrência dos fatos mencionados em exordial, impondo-se assim sua pronúncia a fim de que o Conselho de Sentença delibere sobre o ocorrido.

A prova oral colhida em juízo confirma as declarações prestadas em fase investigativa, as quais, por sua vez, demonstram que o acusado e a vítima se encontraram quando ocorreu o desentendimento entre
ambos ,
resultando os acontecimentos mencionados.

Logo, a prova oral colhida em juízo aponta indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia do acusado.

A qualificadora foi assim descrita pelo Ministério Público:

1)
Recurso que dificultou a defesa da vítima

“Ressai dos autos que o homicídio foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que Rubens foi atacado pelas costas e, posteriormente, recebeu outro golpe na nuca quando já estava caído.”

Logo, verifico que a qualificadora imputada foi devidamente narrada em denúncia, sendo plausível de acordo com a prova constante nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida para que o Tribunal do Júri avalie sua incidência por ocasião do julgamento, isto porque
as provas dos autos não a repele
de modo conclusivo.

O afastamento da qualificadora somente poderá ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, não sendo
esta
a hipótese dos autos.

Sobre a temática, dispõe o enunciado 02, dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício local, em consonância com a doutrina e jurisprudência consolidada, que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No mesmo sentido:

(...).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria,
PRONUNCIO ALCINEI ALVES DA SILVA, vulgo “COTOCO”
, brasileiro, solteiro, vaqueiro, inscrito na cédula de identidade do RG nº 1835774-1 SSP/MT e CPF nº 017.467.461- 90, nascido em 12/05/1987, natural de Jauru/MT, filho de Alcino Ribeiro da Silva e Maria Joana Alves da Silva, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
[...]
.
Destaques no original

Como visto, não se sustenta o pedido objetivando a exclusão
d
a causa modificadora de pena
porque
,
como se sabe, o afastamento da qualificadora
, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que forem manifestamente improcedentes, situação que não restou demonstrada na hipótese.

Tendo isso como norte, impende ressaltar que, no caso destes autos,

não há como afastar a
qualificadora do recurso que
impossibilitou
e/ou dificultou
a defesa do ofendido,
t
endo em
vista que,
segundo narrativas
existe
ntes
nestes
autos,
a vítima foi pega de maneira desprevenida, sem que houvesse
possibilidade de defesa
,
porquanto
, ao que parece,

primeiramente
foi

golpeada pelas costas
com um pedaço de pau
e, na sequência,
já caída ao solo,
sofreu
outro golpe na nuca
.

A
propósito,
n
esse sentido
eis o
entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL e RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS – INTENSA DISCUSSÃO COM A VÍTIMA; AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA - PEDIDO DE DESQUALIFICAÇÃO – MOTIVO TORPE – REAÇÃO A COBRANÇA DE DÍVIDA PODE CONFIGURAR A TORPEZA – DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DUVIDOSA E INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A TORPEZA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – GOLPES DE MADEIRA PELAS COSTAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR TESTEMUNHA EM JUÍZO – LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA – FRATURA NA LATERAL TRASERIA DO CRÂNIO – AUSÊNCIA DE LESÕES DEFENSIVAS – SUPORTE FÁTICO SUFICIENTE – QUALIFICADORAS PRESERVADAS - lição doutrinária - enunciado criminal 2 do
tjmt
- COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O homicídio praticado em reação a cobrança de uma dívida pode configurar a motivação fútil (TJMT, RSE 1019361-71.2021.8.11.0000; RSE 0037073-67.2018.8.11.0042).

A existência de discussão, no momento do crime, entre o ofensor e o ofendido, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 182.524/DF;
AgRg
no REsp nº 1.113.364/PE;
AgRg
no
AREsp
nº 336.013/MS).

Se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático [golpes com pedaço de madeira pelas costas e ausência de lesões defensivas], cabe “ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 0004633-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06
.
09
.
2022,
Publicado
no DJE 12
.
09
.
2022).
Destacamos

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as
causas modificados de pena
, eis que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Deveras
, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, e
steTribunal de Justiça, enfrentando
a matériaassim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do
modo de execução da infração
penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular.
[...].
(TJMT, N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode olvidar, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção desta
causa
qualitativa

para que seja a
preciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, não se podendo falar, pois, em desclassificação da conduta para homicídio simples, nesta fase processual
.

Isso porque, como já mencionado neste voto, a desclassificação para a forma simples do crime só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, a não
incidência
de qualquer forma qualitativa, sendo certo que a dúvida a respeito das provas constantes dos autos
acerca, inclusive,
da existência ou não
de
qualificadora
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional
.

Por derradeiro,
não se pode olvidar que o
recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por

Alcinei
Alves da Silva
,
que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Pontes e Lacerda,
pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024